Tribunal: CARF
Processo: 10980.721828/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721828/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.203 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
BASE DE CÁLCULO DO PIS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o
574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.200, de 23 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10980.723528/2013-41, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721828/2013-95
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721828/2013-95

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS,
referente ao período 01/12/2011 a 31/12/2011, no valor de R$ 2.007,82.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) uma vez que nas
matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal,
nos processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as unidades da RFB devem reproduzir
administrativamente o entendimento adotado apenas quando se tratar de decisões definitivas de
mérito e somente após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, por
meio de por meio de Nota Explicativa, que delimitará as situações a serem abrangidas pela
decisão e, existindo pedido de modulação de efeitos, detalhará o momento em que a nova
interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados. Deve-
se, enquanto ausentes tanto a definitividade quanto a manifestação expressa da PGFN, indeferir o
pedido; (2) será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015); (3) não cabe a discussão sobre a
inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o
julgador administrativo encontra-se vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento
jurídico.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo , em síntese, i)
a modificação do julgado de Primeira Instância, fazendo prevalecer o entendimento já
consolidado pelo STF no leading case no 574.506, reconhecendo-se que o ICMS não compõe a
base de cálculo do PIS/COFINS e ii) reconhecimento do crédito, afastando-se as multas
aplicadas em razão da não homologação da compensação.
Posteriormente, o contribuinte apresentou nova petição, destacando o
encerramento do julgamento do RE 575.706 pelo STF, de modo que nos termos do § 1o, II, ‘b’ e
‘c’ e § 2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, a decisão, bem como as orientações do
Parecer SEI no 7698/2021/ME, devem ser aplicadas imediatamente ao caso dos autos.
É o relatório.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721828/2013-95

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47,
§§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo definido como paradigma.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
O cerne da controvérsia dos autos desdobra-se no reconhecimento de direito de crédito
decorrente da exclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
Depreende-se do acórdão recorrido que à época do julgamento, em que pese tratar-se de
questão recorrente nos tribunais, não havia sido resolvida, de modo que por não ser
definitiva, ausente ainda expressa manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional sobre o caso, não seria possível adotar de imediato a decisão do Supremo
Tribunal Federal.
Atualmente, contudo, não há dúvida sobre o caráter definitivo e produção de efeitos,
também na esfera administrativa, da decisão do STF que reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a sistemática da
Repercussão Geral.
Assim, desde o trânsito em julgado, em 13 de maio de 2021, encontra-se mais do que
pacificada possibilidade de exclusão do ICMS destacado da nota fiscal da base de
cálculo para incidência do PIS/Cofins, tendo em vista que o valor relativo ao imposto
estadual não se inclui na definição de faturamento, não se sujeitando à incidência das
contribuições.
Ademais, conforme destacado pela i. Conselheira Érika Costa Camargos Autran,
Relatora no julgamento que culminou no Acórdão no 9303-011.834, verifica-se a
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no Parecer SEI No
7698/2021/ME, cujo excerto é abaixo reproduzido:
(...) A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação
das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e
seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522,
de 2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira
oportunidade, informar as orientações inequívocas que já podem ser extraídas do
julgado, para que seja, doravante, adequadamente refletida em todos os
procedimentos pertinentes pela Administração Tributária federal, sem prejuízo
de esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do acórdão
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise
da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos
relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017
sejam ajustados, em relação a todos os contribuintes, considerando a
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721828/2013-95

inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base de
cálculo dos referidos tributos.
Finalmente, também no que diz respeito ao presente Recurso Voluntário, a alegação de
recolhimento indevido foi amparada por decisão do STF, afetada por repercussão geral,
que por força regimental vincula este Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO
DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE
574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do Anexo
II do RICARF.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ART. 170 DO CTN.
A Lei autoriza a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários
com liquidez e certeza pela via do sistema PER/DCOMP cujo o ônus da prova
incumbe a quem do direito se aproveita. Deve ser reconhecido o direito
creditório na existência de elementos probatórios que cumpram os requisitos
legais. (Acórdão no 3003-001.892)
Por derradeiro, tratando-se de apuração de crédito tributário, compete à unidade de
origem da RFB proceder a análise da documentação dos autos e aferir o valor do direito
creditório pertencente à Recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo o direito
creditório pleiteado para que seja homologado até o limite da sua extensão, consoante
critérios de cálculo estabelecidos no RE n. 574.706.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721828/2013-95

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital